Tribunal: TJDFT
Processo: 0020133-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0020133-35.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA LOBO MAGALHAES EMBARGADO: GILBERTO TORRES PORTO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Lúcia Lobo Magalhães (ID no 14114815, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 13877460, págs. 1-5). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Gilberto Torres Porto, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro